Tribunal: TJBA
Processo: 8024981-78.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024981-78.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SIMONE MARIA FIGUEIREDO MOUTINHO Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DELEGADA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE NO CÁLCULO DOS PROVENTOS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC 20/98. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA LC Nº 51/85. NORMA RECPECIONADA PELO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL VIGENTE. ENTENDIMENTO DO STF. PROVENTOS EM CONFORMIDADE COM A ÚLTIMA CLASSE OCUPADA. EXIGÊNCIA DE PERMANÊNCIA MÍNIMA DE CINCO ANOS. INAPLICABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. De início, cabe rechaçar a preliminar de impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra lei em tese alçada pelo Estado da Bahia, tendo em vista que o pleito da Impetrante reside em ter os seus proventos de aposentadoria calculados de acordo com o que dispõe a Lei Complementar n. 51/1985. Preliminar rejeitada. No caso específico do servidor público policial, os requisitos temporais previstos nas regras de transição devem ser impostos segundo os ditames da LC nº 51/85, que, embora seja norma hierarquicamente inferior às emendas constitucionais, foi editada para regulamentar o tratamento específico conferido pela própria Constituição Federal, em seu art. 40, § 4º, a essa categoria de servidores, exigindo-se, para a aposentadoria voluntária com proventos integrais da servidora pública policial, independentemente de idade mínima, 25 anos de contribuição e 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial. Entender diversamente e exigir destas categorias de servidores, que se submetem a regramento especial de aposentadoria por expressa previsão da Constituição Federal, o preenchimento dos requisitos gerais para que tenham acesso à paridade e integralidade remuneratórias, seria se afastar do sentido da própria norma constitucional e torná-la inócua, já que a opção pela aposentadoria especial, instituída com intuito protetivo, representaria, na prática, a escolha por regime previdenciário menos vantajoso, com inegáveis prejuízos financeiros. Caso em que a servidora, Delegada da Polícia Civil do Estado da Bahia, ingressou no serviço público antes da publicação da EC nº 20/98 e preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária com proventos integrais, previstos na LC nº 51/85, fazendo jus a que seus proventos sejam calculados com base na regra da integralidade, devendo corresponder à “totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei”, bem como a que o seu benefício seja revisto “na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade”. Carece de respaldo legal a exigência, imposta pelo Estado, de permanência mínima de cinco anos na classe ocupada pelo servidor quando do requerimento da aposentadoria, sob pena de aposentar-se com proventos correspondentes à classe inferior em que completou o interstício temporal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8024981-78.2019.8.05.0000, sendo Impetrante SIMONE MARIA FIGUEIREDO MOUTINHO BORGES e Impetrados o Secretário da Administração do Estado da Bahia e Secretário de Segurança do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e conceder a segurança impetrada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3/1